Tribunal: TJES
Processo: 0004070-53.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004070-53.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO VITOR DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE TAMPA DE FERRO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO. AUTORIA COMPROVADA POR VÍDEO E DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO NA FASE POLICIAL. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4.º, IV, do Código Penal), à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva. O Ministério Público, tanto em 1º grau quanto em 2º grau, opina pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação do réu pela prática de furto qualificado, especialmente diante da negativa de autoria apresentada em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade e a autoria do delito encontram-se demonstradas por imagens de videomonitoramento que registraram a subtração da tampa de ferro e permitiram a identificação dos acusados, reconhecidos imediatamente após o crime.

4- Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, são coerentes, firmes e convergem com as imagens das câmeras, conferindo elevada credibilidade à narrativa acusatória.

5- O réu, em sede policial, confessou espontaneamente a prática do crime e indicou o local onde vendeu a tampa de ferro, versão confirmada pelos funcionários do estabelecimento comprador.

6- A negativa de autoria apresentada em juízo constitui elemento isolado, sem respaldo nas demais provas dos autos, não sendo suficiente para abalar o conjunto probatório robusto que ampara a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1- A prova colhida nos autos, consubstanciada em imagens de videomonitoramento, confissão extrajudicial e depoimentos policiais coesos e harmônicos, é suficiente para a manutenção da condenação por furto qualificado.

2- A negativa de autoria, quando isolada e dissociada do conjunto probatório, não afasta a responsabilidade penal do acusado.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4.º, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
PAULO VITOR DE JESUS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas penas do artigo 155, §4.º, inciso IV, do Código Penal à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, nas razões recursais, requer absolvição por ausência de provas suficientes da autoria delitiva (id. 12854716).

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 12854721), no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (id. 14430988).

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
PAULO VITOR DE JESUS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas penas do artigo 155, §4.º, inciso IV, do Código Penal à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, nas razões recursais, requer absolvição por ausência de provas suficientes da autoria delitiva (id. 12854716).

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 12854721), no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (id. 14430988).

De acordo com a denúncia, no dia 28 de maio de 2023, por volta de 22 horas, em frente à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha, os denunciados Paulo Vitor de Jesus e Rayner, de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios, subtraíram uma tampa de ferro de cerca de 06 kg (seis) quilos.

Consta ainda que:

“(...) os denunciados, se aproveitando do horário e que a unidade policial estava pouco movimentada, arrancaram a tampa de ferro que cobre o relógio d'água da delegacia, a subtraindo, tendo empreendido fuga em seguida. Depreende-se que, após retornarem de diligência, os policiais civis lotados na DHPP Vila Velha perceberam que o objeto havia sido subtraído, tendo analisado as câmeras de segurança e conseguido identificar os denunciados.Ato contínuo, foram procedidas buscas pela região, oportunidade em que lograram êxito em deter Paulo Vitor e Rayner, que ainda estavam utilizando as mesmas roupas do momento da prática do delito. Procedida sua oitiva em sede policial, ambos os denunciados confessam a prática do delito, tendo narrado ainda a venda da tampa de ferro subtraída para um ferro velho, não tendo, todavia, o objeto sido recuperado”.

Tais fatos foram devidamente comprovados pelo depoimento dos policiais, que efetuaram a prisão em flagrante, sob o crivo do contraditório.

A testemunha Harlen Vieira de Andrade, policial civil que efetuou a prisão em flagrante dos réus, afirmou que notaram a falta da tampa de ferro da Cesan que ficava em frente à Delegacia, razão pela qual buscaram as imagens das câmeras e visualizaram os réus subtraindo a referida tampa. Disse que os réus foram localizados e informaram o local onde venderam a tampa. Em seguida, se dirigiram ao local indiciado e os funcionários do ferro velho confirmaram que compraram dos réus a tampa furtada.

No mesmo sentido é o depoimento do policial civil Fábio Luiz Leite Hastenreiter que confirmou que as imagens das câmeras eram nítidas e foi possível visualizar os acusados subtraindo a tampa, bem como que os réus indicaram o local onde o objeto foi vendido.

Em Juízo, o réu Paulo Vitor negou a prática do crime. Já o corréu não compareceu ao interrogatório, sendo decretada a sua revelia.

Os depoimentos dos policiais são firmes, seguros e coesos e aliados às imagens das câmeras de videomonitoramento não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva. Ademais, a negativa de autoria mostra-se isolada, não encontrando respaldo em nenhuma outra prova dos autos.

Desta forma, entendo que resta indiscutivelmente demonstrado nos autos a participação do réu na prática do crime, devendo, pois, ser mantida sua condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.